Tribunal: STJ
Processo: 0164627-18.2022.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768440 - PE(2024/0387115-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: SERGIO RICARDO DA SILVA AGOSTINHO
ADVOGADO
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
SAÚDE SUPLEMENTAR. A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA
CONTROVÉRSIA. TEMA 1.032 DO STJ. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
VERSUS TRATAMENTO AMBULATORIAL (EMT). DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido assentou que o pedido diz respeito exclusivamente à
estimulação magnética transcraniana (EMT), e não a internações
psiquiátricas, sendo inaplicável a tese do Tema 1.032 do STJ.
2. A argumentação recursal não impugnou de forma específica os
fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula
284 do STF. Assim, o recurso especial mostra-se inadmissível diante da
deficiência de fundamentação e da dissociação entre as razões recursais e os
fundamentos do acórdão recorrido.
3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f7f00199-196d-4598-acb6-4ddf00986da1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768440 - PE (2024/0387115-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: SERGIO RICARDO DA SILVA AGOSTINHO
ADVOGADO
: VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
SAÚDE SUPLEMENTAR. A AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA
CONTROVÉRSIA. TEMA 1.032 DO STJ. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
VERSUS TRATAMENTO AMBULATORIAL (EMT). DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.

AGRAVO

SÚMULA
284/STF.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido assentou que o pedido diz respeito exclusivamente à
estimulação magnética transcraniana (EMT), e não a internações psiquiátricas,
sendo inaplicável a tese do Tema 1.032 do STJ.
2. A argumentação recursal não impugnou de forma específica os fundamentos
adotados pelo acórdão recorrido, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF.
Assim, o recurso especial mostra-se inadmissível diante da deficiência de
fundamentação e da dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido.
3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMERICA COMPANHIA
DE SEGURO SAUDE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL (198) no 0164627-18.2022.8.17.2001
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
REPRESENTANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
APELADO: SERGIO RICARDO DA SILVA AGOSTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAUDE. TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO.
ESTIMULAÇÃO
MAGNÉTICA
TRANSCRANIANA.
COBERTURA INCONTROVERSA. REEMBOLSO INTEGRAL AUSENCIA DE
CLINICA CREDENCIADA E AUSENCIA DE PARAMETROS NA TABELA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFASTADO. RECURSOS DE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. - Assim, a
Documento eletrônico VDA53618985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:53
Código de Controle do Documento: da60cfcf-ace6-4a1c-99e5-4839fa6a7ee2

terapia que visa ao tratamento da depressão pelo método EMT, definiu-se no
âmbito do
que, “havendo esgotamento dos
EREsp n. 1.886.929/SP,
procedimentos do rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em
incluí-la em sua listagem, é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde,
sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no
âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento
(medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos em Nota
Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Distrito
Federal (NATJUS/DF) em caso similar ao presente, em resolução do Conselho
Federal de Medicina (Res. 1.986/2012) e em portaria do Ministério da Saúde
(Portaria n. 1.203/2014).” - Doença e tratamento cobertos pelo plano de saúde.
Impossibilidade de exclusão de tratamento com eficácia reconhecida pelo
Conselho Federal de Medicina. - Ocorre que, no contrato pactuado entre as
partes, há cláusula expressa sobre o direito ao reembolso das despesas médicas
e hospitalares cobertas quando o segurado optar por não utilizar a rede
referenciada, tendo sido estabelecido que, nesse caso, o pagamento será de
acordo com o plano contratado e a tabela de referência. Essa previsão
contratual é chancelada pela lei e pela jurisprudência, haja vista o disposto no
VI, da
e o entendimento manifestado em recentes
art. 12,
Lei no 9.656/98,
precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Invoca-se a exceção do custeio
integral trilhado pelo STJ, hipóteses que: “não é ofertado pelo plano de saúde
da ré através da rede credenciada, razão pela qual não há como se falar em
aplicação da tabela da operadora do plano de saúde para atendimentos
semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral.” - O STJ
vem reconhecendo que “”dúvida razoável na interpretação do contrato [...]
não configura conduta ilícita capaz de ensejar indenização” (AgInt no
Terceira Turma, DJe
. Exclusão dos Danos
AREsp 983.652/SP,
02/02/2017)
Morais. - Em razão da sucumbência recíproca, condena-se a parta autora e ré
ao pagamento de das custas processuais rateadas igualmente. Quanto aos
honorários de sucumbência, majora-se em 15% incidente sobre o valor da
condenação. Condena-se, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários
sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00. - Recurso que se dá parcial
provimento.” (e-STJ, fls. 855)
Os embargos de declaração opostos pela ré foram rejeitados, e os embargos opostos
pela autora foram acolhidos (e-STJ, fls. 901-908).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
VIII, da
pois teria sido afastada indevidamente a
art. 16,
Lei 9.656/1998,
coparticipação contratualmente prevista para internações psiquiátricas após 30 dias por ano, o que
contrariaria a permissão legal de mecanismos financeiros de regulação e o entendimento do Tema
1032 do Superior Tribunal de Justiça.
(ii) arts. 51 e 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois a cláusula de
coparticipação, redigida com destaque e de forma clara, não seria abusiva nem colocaria o
consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser respeitada a contratualidade e o equilíbrio
econômico-financeiro do ajuste.
(iii)
III, alínea “c”, da Constituição Federal, pois teria havido interpretação
art. 105,
divergente quanto à legalidade da coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias,
em desconformidade com a tese firmada no Tema 1032 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53618985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:53
Código de Controle do Documento: da60cfcf-ace6-4a1c-99e5-4839fa6a7ee2

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 952-963).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor, portador de depressão grave refratária ao
tratamento medicamentoso, alegou que seu médico prescreveu, com caráter emergencial, sessões
de estimulação magnética transcraniana (EMT), que não teriam sido autorizadas pela operadora e
não possuíam prestador credenciado disponível nas proximidades de seu domicílio. Proposta ação
ordinária de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência e pena cominatória contra a Sul
América Companhia de Seguro Saúde, o autor pleitou a cobertura integral do tratamento de EMT
na clínica ALCA, reembolso integral de despesas, indenização por danos morais, inversão do ônus
da prova, e fixação de multa diária, com fundamento em normas da saúde suplementar e em
dispositivos legais como o
-C da
e a RN 465/2021.
art. 35
Lei 9.656/1998
A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou a ré a custear integralmente o
tratamento de EMT, diretamente perante a clínica ALCA, inclusive com acréscimo de sessões,
diante da inexistência de credenciado apto. Fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00,
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde o
arbitramento (Súmula 362 do STJ). Constatou a responsabilidade contratual e condenou ao
pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls.
726-734).
No acórdão, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco deu parcial
provimento ao recurso da ré. Manteve a cobertura do tratamento de EMT e determinou o
reembolso integral, em razão da ausência de clínica credenciada e de parâmetros na tabela da
operadora, mas afastou a condenação por danos morais, à luz da “dúvida razoável” na
interpretação contratual. Estabeleceu sucumbência recíproca, majorou/fixou os honorários de
sucumbência em 15% sobre o valor da condenação e arbitrou honorários em R$ 500,00, em
decisão unânime (e-STJ, fls. 845-856).
Preambularmente, esclarece-se que o acórdão recorrido afirmou a inexistência de
coparticipação, por entender que o pedido discutido nos autos se refere exclusivamente ao
tratamento por estimulação magnética transcraniana (EMT), e não à internação psiquiátrica.
Assim, manteve-se a obrigatoriedade de cobertura e determinou-se o custeio/reembolso
integral do tratamento, diante da ausência de prestador credenciado e de parâmetros na tabela da
operadora, aplicando-se, para tanto, a RN 259 da ANS, conforme se transcreve trecho abaixo:
“Na inicial, a demandante afirma que foi diagnosticada com quadro grave de
depressão com incapacidade social e laboral e risco de suicídio, não tendo tido
Documento eletrônico VDA53618985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:53
Código de Controle do Documento: da60cfcf-ace6-4a1c-99e5-4839fa6a7ee2

resposta a tratamentos convencionais, sendo solicitado o tratamento com a
EMT.
Cinge-se o debate do recurso acerca da: a) obrigatoriedade da EMT; b)
tratamento de Estimulação Magnética fora da rede credenciada, o reembolso
integral ou no limite do contrato; c) coparticipação; d) cabimento ou não dos
danos morais; Incontroversa a questão da cobertura do tratamento com
estimulação magnética transcraniana, cabendo a análise quanto à internação e
o reembolso.
[...]
Com efeito, há exceções que imputam ao Plano o custo fora da rede
credenciada, de forma integral. Nesse contexto, existem 2 vias, quando: a) o
plano tem a especialidade, mas a pessoa não pode usar o serviço e, neste caso,
o reembolso ocorre nos limites da tabela; b) o plano não tem ou não comprova
a especialidade, devendo arcar integramente, pela ausência de parâmetros na
tabela.
[...]
Portanto, em regra, cabe a Operadora autorizar o tratamento, dentro da rede e,
inexistindo clínica capacitada, o que não se confunde com a opção do
segurado, devendo a Seguradora arcar integralmente com o tratamento fora da
rede.
Registre-se que o Grupo Recanto, conforme nota atuarial de Id 28662176, não
possui o tratamento com a Estimulação Magnética transcraniana.
Nesse sentido, invoca-se a exceção do custeio integral trilhado pelo STJ,
hipóteses que: a) a parte é obrigada a pagar os custos do atendimento pleiteado
e prestado com exclusividade pelo serviço médico utilizado pelo paciente e; b)
“não é ofertado pelo plano de saúde da ré através da rede credenciada, razão
pela qual não há como se falar em aplicação da tabela da operadora do plano
de saúde para atendimentos semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de
forma integral.” (AgInt no AgInt nos E Dcl no AR Esp 1704048/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
24/08/2021,
01/09/2021)
No que diz respeito a livre escolha do paciente em realizar tratamento fora da
rede, percebo que apenas foi solicitado o tratamento, todavia, em momento
algum a Seguradora de saúde demonstrou a existência de Clínica conveniada
para o tratamento de EMT, o que de fato, gera ao Plano o dever arcar com os
custos integralmente, pois sequer há opção do paciente acerca de determinada
clínica e, nesse caso, o pagamento será realizado diretamente ao prestador,
como dispõe a RN 259 da ANS.
[...]
Inexiste coparticipação visto que o pedido dos autos não se refere as
internações, mas apenas ao tratamento com a Estimulação Magnética
” (e-STJ, fls. 847 - 853, grifo nosso)
Tanscraniana.
Portanto, verifica-se que, na origem, o acórdão recorrido não enfrentou a controvérsia
sob a ótica do Tema 1.032 do STJ, embora a parte recorrente pretenda discutir tal matéria em sede
de recurso especial.
Observa-se que o TJPE expressamente consignou que o pedido dos autos não se refere
a internações hospitalares, mas única e exclusivamente ao tratamento por estimulação magnética
transcraniana realizado fora da rede credenciada.
Diante dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que o argumento recursal
pertinente ao tema está dissociado do que foi decidido pelo Tribunal estadual, evidenciando a
deficiência de fundamentação. Portanto, não há como se afastar a aplicação do enunciado n. 284 do
STF.
Documento eletrônico VDA53618985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:53
Código de Controle do Documento: da60cfcf-ace6-4a1c-99e5-4839fa6a7ee2

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO
USUÁRIO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL.
DECENAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MORAL.
RECURSO ESPECIAL. DISSOCIAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É decenal o prazo prescricional da pretensão de reparação de danos
decorrentes de responsabilidade contratual, enquanto é trienal o prazo
prescricional relativo a pretensão fundada em responsabilidade extracontratual.
2. Não se conhece do recurso especial quando as razões recursais estão
dissociadas do decidido no acórdão recorrido, aplicando-se a Súmula no 284 do
STF.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.367.183/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É como voto.

Documento eletrônico VDA53618985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 21:29:53
Código de Controle do Documento: da60cfcf-ace6-4a1c-99e5-4839fa6a7ee2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.768.440 / PE
Número Registro: 2024/0387115-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01646271820228172001 1646271820228172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: SERGIO RICARDO DA SILVA AGOSTINHO
ADVOGADO : VALDIR SANTOS ARAUJO FERREIRA - PE002050
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:44
Código de Controle do Documento: 3ef2a045-784a-4e13-be8a-f6f20ee5c15c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:44
Código de Controle do Documento: 3ef2a045-784a-4e13-be8a-f6f20ee5c15c